Tribunal: TJSP
Processo: 1001986-74.2022.8.26.0236
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO QUARTO QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, EM VISTA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO QUARTO QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, EM VISTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA AGENDADA NO SEGUNDO PEDIDO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS desprovido. Mantida a procedência da ação em sede de reexame necessário, com observações.